Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não cabe a impronúncia quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
2. Recurso conhecido e desprovido.